Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-39.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000420-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING - CPF: 872.317.191-04 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HORING & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 09.280.857/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO HORING - CPF: 728.455.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000420-39.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO,
SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000420-39.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A,
de decisão que na Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
Adriana Vieira da Silva Horing
, indeferiu a utilização de meios atípicos para satisfação do débito, como a suspensão do passaporte e da CNH e bloqueio de cartão de crédito da executada.

Afirma que a demanda executiva lastreada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n° 351/8838462, C/C n° 84-1, tramita há oito anos e diante das infrutíferas tentativas de localizar bens penhoráveis em nome da devedora, apesar de utilizados todos os meios legais permitidos, postulou o deferimento das medidas coercitivas, de modo a efetivar e concluir a execução com o pagamento da dívida, o que foi indeferido.

Assegura que a parte devedora permanece em zona de conforto enquanto inadimplente e, sustentada pelo alicerce da suposta ausência de bens “penhoráveis”, não propõe qualquer tentativa de composição, cuja conduta visa, ao final, a suspensão ou arquivamento do processo.

Reclama que a parte inadimplente expõe uma suposta ausência de bens e receitas penhoráveis em juízo, contudo, ostenta uma condição de vida e nível social que definitivamente não coadunam com qualquer hipótese de insolvência.

Sustenta
que os meios executivos atípicos não importam em violação à lei e tampouco aos direitos constitucionais de ir e vir da agravada.

Defende a aplicação das medidas coercitivas e indutivas postuladas, imprescindíveis no presente caso, além de que previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC.

Destaca que a execução prima pelo interesse do credor e que não é justo nem jurídico impor ao agravante o ônus de suportar o descaso do devedor, cujo dever do Poder Judiciário é impor medidas indiretas, de natureza coercitiva, que instiguem ou estimulem a agravada a atender ao chamado judicial.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela para seja determinada a continuidade do trâmite dos autos de origem, deferidos o imediato bloqueio dos cartões de crédito, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte em nome da agravada.

Intimada via edital, decorreu o prazo para que a agravada apresentasse defesa (certidão id 130974159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000420-39.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de deferir a adoção das medidas coercitivas postuladas pelo exequente e agravante
BANCO BRADESCO S.A
,
indeferidas na origem
, de bloqueio dos cartões de crédito, suspensão da CNH e do Passaporte da executada
ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING
, ora agravada.

A questão está a circundar aplicação do artigo 139, inciso IV, do atual CPC, inovador em ampliar os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao cumprimento de uma ordem judicial.

Ressalta-se que o objetivo da norma é dar efetividade às ordens judiciais no plano da prestação jurisdicional a que está voltado o direito perseguido.

Ocorre que ainda que a execução seja feita no interesse do credor, a aplicação das medidas atípicas só se justifica em face das hipóteses próprias à consecução da satisfação da obrigação, que se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir o fim pretendido, de modo que é necessário que observe os
princípios de razoabilidade e adequação
, bem como o da menor onerosidade.

A doutrina de Nélson Nery Jr. elucida que:

“IV: 7. Medidas para efetivação das decisões judiciais. A direção do processo implica o exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais, com a emissão de ordens e a regência e controle do que se passa no processo. Para tanto, o texto normativo diz, pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo que esteja provisoriamente no exercício do poder, por ter assumido o lugar de outra autoridade de igual poder. O desvio que macularia o poder de mando é a arrogância, que pode tornar abusivo o mando, pois o poder da autoridade não é absoluto”
(in
Nery Júnior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado., 2. ed. em e-book baseada na 16ª ed. impressa: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse sentir, embora
se reconheça a possibilidade de utilização dos meios de coercitivos indicados, necessário que se demonstre o liame de pertinência com a efetividade das medidas, porquanto a coercitividade, por si só, não assegura o cumprimento da obrigação perseguida.

A respeito da efetividade das medidas restritivas, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que " As medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp n. 1.283.998/RS, Relator Ministro LAZARO GUIMARÃES - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região- QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 17/10/2018).

2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não há justificativa para o emprego das medidas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil na hipótese, inclusive no que tange à efetividade da satisfação do crédito do credor.
Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido
.”(AgInt no AgInt no AREsp 1604952/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) (grifei)

Especificamente no caso em exame, o bloqueio de cartão de crédito, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, efetivamente não trarão nenhum resultado prático para a quitação do débito.

São medidas que se mostram desvinculadas do objeto processual, neste momento, além de excessivas e desproporcionais.

Apesar das dificuldades do agravante para recebimento do crédito, a restrição do direito de dirigir e do passaporte da agravada em nada contribuirá ao resultado processual da satisfação do crédito, isto é, vai atingir apenas direito pessoal da devedora.

Ressalta-se, bem a propósito, que o agravante não demonstrou indícios, por menor que sejam, de que a agravada esteja viajando ou com viagem marcada para o exterior em detrimento ao pagamento do débito reclamado, nem mesmo do
padrão de vida elevado e de todo incompatível com a suposta falta de recursos para pagamento.

Sobre o tema, a jurisprudência tem se manifestado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RETENÇÃO DO PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1.
EMBORA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CHAMADAS ATÍPICAS PARA ASSEGURAR O OBJETO PROCESSUAL, INCLUSIVE NAS AÇÕES DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), NECESSÁRIO ESTAR DEMONSTRADO O LIAME COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DE MODO A NÃO VIOLAR OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO EXECUTIVO E OS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO. 2. NO CASO, A SUSPENSÃO DA CNH E A APREENSÃO DO PASSAPORTE NÃO TRARÃO NENHUM RESULTADO PRÁTICO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO, O QUE VAI DE ENCONTRO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE QUE GARANTE O DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA EXECUTIVA, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA EXECUÇÃO, HAJA VISTA SUBMETER NÃO O PATRIMÔNIO, MAS A PESSOA DO DEVEDOR À EXECUÇÃO, O QUE NÃO DEVE SE ADMITIR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 50559514920218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 10-08-2021) (grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora possível a utilização das medidas chamadas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC, art. 139, IV), necessário estar demonstrado o liame com a efetividade da execução, de modo a não violar os princípios norteadores do processo executivo e os direitos e garantias constitucionais do cidadão. 2. No caso concreto, a suspensão e bloqueio da CNH, não trarão nenhum resultado prático para a quitação do débito, o que vai de encontro ao princípio da efetividade que garante o direito fundamental à tutela executiva, bem como ao princípio da responsabilidade patrimonial da execução, haja vista submeter não o patrimônio, mas a pessoa do devedor à execução, o que não se admite. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
”
(Agravo de Instrumento, Nº 70081247785, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 30-07-2019)

“Agravo de Instrumento.
Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de retenção de passaporte do executado. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2088077-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022